Tribunal: TJMT
Processo: 0037884-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037884-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), JOAO MALAQUIAS LISBOA - CPF: 039.196.171-34 (APELADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), PORTO SEGURO S/A - CNPJ: 02.149.205/0001-69 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO EQUIVOCADO – UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DIFERENTE DO FORNECIDO NO BOLETO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando apurado que a cobrança de valores já pagos pela autora se deu em função de equívoco desta com pagamento com código diverso do apresentado pelo credor, não há que se responsabilizar por falha na prestação de serviços.

Inexistindo qualquer ilícito e a cobrança sendo devida não há que se falar em configuração da responsabilidade o que afasta a possibilidade da existência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

PORTOSEG S.A.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 0037884-35.2015.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

a-)
declarar a inexistência de débito no valor R$2.206,65 (dois mil duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos exigidos na fatura do mês 11/2014, bem como os juros, multa e encargos contratuais decorrentes;

b-)
condenar a requerida\apelante a restituição, em dobro, do valor de R$301,90 (trezentos e um reis e noventa centavos) pago indevidamente na fatura de dezembro/2014, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c-)
condenar a requerida\apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

d-)
condenar a requerida\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões, a apelante aduz que:

- o valor do pagamento informado pela apelada não foi repassado à apelante, ensejando as cobranças subsequentes;

- o documento juntado nos autos da exordial é ilegível, todavia, após detida análise foi possível verificar que o comprovante de pagamento referente a fatura de novembro/2014, possuí o início da codificação de barras divergente do boleto enviado;

- o código de barras da fatura enviada pela Cia. possui identificação diversa do comprovante de pagamento apresentado pelo apelado;

- o comprovante de pagamento acostado pelo apelado, apesar de apagado/falhado, possui, no início, os seguintes números: ...492348694..., todavia, a sequência sequer se assemelha ao código de barras enviado;

- além do apelado não ter acostado aos autos o código de barras utilizado em seu pagamento, o comprovante que tem como prova possui identificação diversa daquele enviado pela Cia., o que apenas ratifica a tese de não repasse do valor.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 162543685, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, com razão a parte recorrente.

Narrou a autora\apelada que, mantém com a 1a ré (PORTOSEG) um cartão de crédito, tendo recebido a fatura para pagamento, com vencimento em novembro/2014, no valor de R$2.206,65. Tal pagamento ocorreu em 07/11/2014, antes do vencimento, em uma das agências do 2o requerido (HSBC).

Afirmou que, não houve o reconhecimento do pagamento pela 1a ré, de maneira que a esta passou a cobrar-lhe o valor em atraso, acrescido de juros e multa (R$ 301,09), sendo o valor da fatura de dezembro/2014 a monta de R$ 4.877,42, referente aos valores de dezembro e novembro.

Pois bem.

Pelo que se vê do documento carreado aos autos com a peça de contestação, o número do código utilizado pela autora\apelada para pagamento difere daquele apresentado pela empresa apelante.

Assim, é fato que o débito, ainda que pago, não foi dado baixa, uma vez que o sistema não reconheceria o pagamento de um código de barras diferente do lançamento em boleto para pagamento.

Consoante se infere dos demais comprovantes de pagamentos referentes a faturas de outros meses juntados pela parte apelada, em todos eles se pode inferir a informação de qual a empresa é a cedente do título pago, constando, em todos os demais comprovantes, a informação de que a PORTOSEG é a cedente do título – fls. 22/23.

O comprovante de pagamento inserto pela parte recorrida (documento de fl. 21) sequer possui a informação de quem é o cedente daquele boleto, diferenciando, ainda mais, dos pagamentos comumente feitos à empresa apelada.

De todo modo, restando incontroverso que não houve o crédito do dito pagamento nas contas da PORTOSEG, tampouco algum pagamento posterior a compensar esta inadimplência, a cobrança do saldo rotativo e dos encargos gerados pelo não pagamento são legítimos, uma vez que a Apelante não recebeu o valor.

Assim, restou evidente que, ao contrário do alegado pela parte apelada, não houve o pagamento da fatura do cartão de crédito, e sim de fatura/boleto diverso, diante do erro de digitação do código de barras.

Destarte, não há como se imputar à requerida\apelante qualquer falha na prestação de serviços, tendo ocorrido o fato, como bem mencionado na decisão hostilizada, pelo equívoco da autora, e não sendo possível registrar o pagamento do valor devido pela credora/administradora, a consideração do não pagamento é fato o que faz com que a cobrança se torne legítima e não motivadora de qualquer dano de ordem moral.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023